Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002785-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. E. S. D. S. - CPF: 100.408.251-75 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JONAS RODRIGO VIEIRA DA SILVA - CPF: 043.739.182-52 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JONAS RODRIGO VIEIRA DA SILVA - CPF: 043.739.182-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1002785-11.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: S.E.S.D.S., representada pelo genitor Jonas Rodrigo Vieira da Silva.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE – DIREITO PERSONALÍSSIMO – RECURSO PROVIDO.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1002785-11.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: S.E.S.D.S., representada pelo genitor Jonas Rodrigo Vieira da Silva.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por S.E.S.D.S., representada pelo genitor Jonas Rodrigo Vieira da Silva. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais, que move em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora apesar de intimada, não compareceu por duas vezes consecutivas para a realização da perícia médica, caracterizando falta de interesse na ação e evidente desrespeito ao princípio da cooperação.

Insurge-se a apelante sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação dada pelo magistrado, asseverando a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica judicial. Afirma, ainda, que a intimação pessoal daquele que será submetido ao exame pericial é direito personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 142778186).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 149887167), opinou pelo provimento do recurso, desconstituindo-se a sentença e restituindo os autos ao juízo de origem, para reabertura da instrução processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1002785-11.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: S.E.S.D.S., representada pelo genitor Jonas Rodrigo Vieira da Silva.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Superada essa questão, infere-se dos autos que
Sophia Emanuelly Santos da Silva, representada pelo genitor Jonas Rodrigo Vieira da Silva,
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de julho de 2019.

O douto magistrado
a quo
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC,
ante a ausência da parte autora para a realização do exame médico pericial, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC) – id. 142778179.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, asseverando a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica judicial. Alega que a intimação pessoal daquele que será submetido ao exame pericial é direito personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/09, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que a autora acostou à inicial o prontuário de atendimento médico (id. 142776183), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente da vítima e seu respectivo grau, o douto magistrado nomeou perito e determinou a intimação da parte autora através de seu advogado, o fazendo nos seguintes termos: “
Intime-se o advogado da parte autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informe-lhe a data da designação da perícia para que o (a) mesmo(a) compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado(a)
.” (id. 142778151).

Contudo, consta dos autos que a parte autora “
não compareceu nas duas perícias designadas, sendo a primeira perícia para o dia 16.04.2021 e a segunda perícia para o dia 20.05.2022
” (Certidão – Id. 142778178).

Diante disso, o douto magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC. (id. 142778179).

Observo, todavia, que a autora não foi intimada pessoalmente, uma vez que a decisão previu que a sua intimação ocorresse por intermédio de seu advogado.

Assim, com o devido respeito, entendo que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, visto que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo, confira:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo
.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.364.911/GO, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 1.9.2016 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido."
(REsp. 1309276/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016 – negritei e grifei)

Neste sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.
(...).
”

(RAC n. 0004353-65.2009.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
.
” (RAC n. 1040409-31.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -

RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada
.
” (RAC n. 1055035-55.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.06.2022 – destaquei).

Dessa forma, inocorrendo a intimação pessoal da autora para comparecimento à perícia agendada, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória,
retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022